Tribunal: TJES
Processo: 5008222-04.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008222-04.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME DE ALMEIDA CHAGAS

APELADO: Estado do Espírito Santo

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou a reintegração do recorrido no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, após sua eliminação na 8ª fase do certame por apresentar histórico escolar sem a assinatura da instituição de ensino, conforme exigido pelo edital. O apelado sustenta ter sido a medida desproporcional, uma vez que o documento estava disponível e poderia ser regularizado em prazo razoável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do candidato por erro sanável na documentação apresentada, conforme exigências do edital, foi legítima e (ii) estabelecer se a medida de exclusão respeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, conforme reiterada jurisprudência do STJ. No entanto, a aplicação de suas regras deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando formalismos excessivos que impeçam o acesso ao cargo público sem justa causa.

4 A eliminação do candidato por ausência de assinatura em parte do histórico escolar digital apresentado não se justifica, por se tratar de erro sanável, não configurando ausência do documento ou falsidade.

5. O edital é omisso quanto ao tratamento de erros sanáveis relacionados à documentação final e, em situações omissas, cabe à Administração pública agir com cautela, oportunizando ao candidato a correção de falhas formais.

6. A exigência de apresentação completa dos documentos deve ser interpretada em conformidade com o princípio da razoabilidade, considerando a posterior previsão no edital que permitiu a correção de erros documentais por meio de recurso administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A eliminação de candidato em concurso público por erro sanável em documentação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo oportunidade para correção quando possível. 2. A omissão editalícia sobre a possibilidade de saneamento de erro formal não impede a aplicação de princípios constitucionais que asseguram o amplo acesso aos cargos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da exclusão do apelado na 8ª fase do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, sob o fundamento de que o histórico escolar apresentado não continha a assinatura da instituição de ensino, conforme exigido pelo edital.

O ente público apelante defende ter sido o ato administrativo legítimo e amparado nas regras editalícias, enquanto o recorrido sustenta a desproporcionalidade da medida e a ausência de prazo razoável para regularização do documento
.

Pois bem.

Conforme conhecida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.”
(AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

Essa premissa fundamental assegura sejam as normas estabelecidas no edital seguidas rigorosamente, garantindo a isonomia entre os participantes do certame. Contudo, tal princípio deve ser interpretado à luz de outros valores constitucionais, como o direito de amplo acesso aos cargos públicos, vedando-se a aplicação excessivamente formalista das regras.

Em outras palavras, ainda que o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração Pública e dos candidatos, a aplicação de suas regras precisa ser equilibrada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Essas diretrizes, consagradas no ordenamento jurídico, impõem à Administração Pública o dever de interpretar as disposições editalícias de modo que garantam a eficiência do concurso público, sem criar barreiras injustificadas ou desproporcionais ao ingresso em cargos públicos. Afinal, o excesso de formalismo deve ser evitado, especialmente quando se sobrepõe à finalidade maior de selecionar os candidatos mais aptos para o serviço público.

À luz da teoria da
Lógica do Razoável
, desenvolvida por
Luis Recasens Siches
, a análise judicial dos atos administrativos deve ser pautada pela ideia de
equidade
e
justiça
, evitando formalismos excessivos e decisões desproporcionais. Segundo Siches, a lógica do razoável impõe que as decisões administrativas considerem não apenas a legalidade estrita, mas também o contexto e as circunstâncias específicas de cada caso, equilibrando as exigências formais com os princípios da justiça e da razoabilidade.

Aplicando essa teoria ao caso dos concursos públicos, observa-se que a Administração a adotar um comportamento equitativo, ponderando entre a estrita aplicação das regras do edital e a necessidade de se garantir um procedimento justo para todos os candidatos. Dessa forma, a eliminação com base em um erro sanável, como ocorre na hipótese, é desproporcional por violar o equilíbrio entre forma e substância que a Lógica do Razoável exige.

Entrando mais especificamente no caso em análise, o motivo que ensejou a eliminação do recorrido no certame público, ou seja, o fato de o arquivo digital referente ao histórico escolar não conter informações do verso do documento (onde constam a assinatura e o carimbo da diretora), não é compatível com o princípio da lógica do razoável. Isso porque, a falta de exibição dessas informações não implica ausência do documento ou qualquer falsidade, uma vez que o histórico escolar completo, devidamente assinado e carimbado, estava disponível, tendo sido anexado apenas parcialmente.

Verifica-se que, além de se tratar de erro claramente sanável, o documento exigido pela banca existe e possui validade, como demonstra a assinatura da diretora da instituição de ensino, registrada no verso do histórico escolar.

Ademais, não há previsão editalícia que determine a apresentação de documentos complementares para sanar esse tipo de inaptidão, pois o item 19 se limita a tratar de recursos relativos às primeiras quatro etapas do certame, sem previsão específica para impugnações relacionadas à entrega de documentos.

Nesses termos, o silêncio do edital sobre essa fase demonstra que a eliminação por motivo de ausência de uma assinatura em uma parte do documento deveria ser tratada com cautela pela Administração, sobretudo diante da regularidade da documentação e da existência de um documento legítimo.

O item 23 do edital, que regulamenta a entrega de documentos pelos candidatos, menciona que os documentos devam ser entregues em cópias simples e o não cumprimento implicaria eliminação. No entanto, o próprio edital é omisso quanto ao tratamento de situações em que o documento apresentado possui irregularidade sanável. Nesse sentido, a diretoria de recursos humanos da Polícia Militar do Espírito Santo teria a competência para decidir casos omissos, e não há indicação de que foi dada ao candidato a oportunidade de corrigir a falha.

Finalmente, a possibilidade de sanear o erro documental fora reforçada pelo edital com a publicação do resultado preliminar, na medida em que trouxe expressamente a possibilidade de apresentação de documentos com recurso para sanar o motivo da inaptidão.

Ainda que tal disposição tenha surgido posteriormente, isso não elimina a desproporcionalidade da exclusão do candidato quando a documentação necessária tenha sido apresentada, embora de forma incompleta no momento do envio digital. Esse contexto reforça a natureza sanável da falha e a impropriedade de uma medida eliminatória extrema.

Portanto, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe, pois demonstrado que a eliminação do recorrido não se mostra compatível com o princípio da razoabilidade.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele nego provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais em R$ 500,00 (§11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do(a) Relator(a)

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões